Tribunal: STF
Processo: RHC 268314
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.031.976/SP, submetido à relatoria do Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO. 
Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006), porque, em resumo: 

no dia 23 de fevereiro de 2023, por volta das 08h05min., na Rua Vair Duarte, nº 17, Jardim Morumbi, nesta cidade e comarca de Bragança Paulista/SP, nas proximidades do estabelecimento de saúde "Estratégia da Saúde da Família Casa de Jesus", mantinha em depósito e guardava, para fins de tráfico, 08 porções de maconha, pesando cerca de 25,0g (vinte e cinco gramas), 60 porções de cocaína, com cerca de 80,0g (oitenta gramas), e 30 pedras de crack, com aproximadamente 5,0g (cinco gramas), drogas ilícitas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão e laudos químico-toxicológicos constantes nos autos.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]

Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: (a) “o depoimento de policiais, embora válido, deve ser corroborado por outros elementos de prova. No presente caso, os relatos dos agentes públicos permanecem isolados”; e (b) “A declaração da adolescente, colhida apenas na fase extrajudicial e sem controle judicial, foi utilizada como elemento central para a condenação”. 
Em razão disso, requer-se o provimento do recurso, “concedendo-se a ordem para absolver o paciente. Subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade da prova extrajudicial colhida sem contraditório”.
É o relatório. Decido.

A respeito da matéria suscitada neste recurso, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a registrar que: 

O agravante insiste no pleito de absolvição por insuficiência de provas, argumentando que a condenação se baseou em relatos isolados dos policiais e em declaração extrajudicial de adolescente. 
Contudo, conforme corretamente assentado na decisão agravada, o pleito absolutório, sob o argumento de fragilidade probatória, demanda necessariamente o revolvimento fático-probatório, o que se mostra absolutamente inviável na via estreita do Habeas Corpus. 
Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a rediscussão aprofundada da suficiência ou idoneidade da prova que ensejou o decreto condenatório não é compatível com o rito célere do writ, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia.
[...]
No tocante à tese de nulidade do depoimento da adolescente, a decisão agravada bem pontuou a impossibilidade de sua análise direta por esta Corte Superior, sob pena de supressão de instância, visto que a matéria não foi analisada pelo Tribunal de origem.

Além de não haver qualquer ilegalidade no acórdão impugnado — uma vez que é inviável a utilização de Habeas Corpus quando ajuizado com o objetivo de promover a análise da prova penal ou de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014; RHC 257017 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/9/2025) — verifica-se que não houve prévio debate, no Órgão colegiado do STJ, acerca das específicas questões suscitadas, o que inviabiliza o conhecimento do pedido por esta SUPREMA CORTE.. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO APONTADO COATOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 
[...] 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. É inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer de matéria que não foi objeto de exame no ato apontado como coator, que se limitou a não conhecer do pedido por configurar mera reprodução de fundamentos expostos em impetração anterior. Precedentes. 
IV. DISPOSITIVO 
4. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(RHC 241996 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 8/7/2024)

No mesmo sentido: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260392 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/9/2025; HC 260016 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025. 
Em verdade, busca a defesa que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL proceda a um novo exame da ação penal, mediante exame detalhado de provas, em que a instância competente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reconheceu a responsabilidade penal do paciente, pretensão que, evidentemente, não se compatibiliza com a via estreita do Habeas Corpus.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.  
Publique-se.
Brasília, 13 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente